Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. O entendimento seguido no julgamento do agravo de instrumento foi, exatamente, na linha jurisprudencial mais recente da Corte Cidadã, ou seja, admitindo a penhora de parte dos salários do devedor quando já se esgotaram todas as tentativas de localizar outros bens passíveis de penhora.
3. Quando a jurisprudência relativiza a regra da impenhorabilidade dos salários, em determinadas situações, por óbvio, que essa exceção também deve abarcar outras verbas e não apenas aquelas decorrentes do salário em sentido estrito. Ou seja, outros valores também são passíveis de penhora, desde que em percentual que respeite a dignidade do devedor.
4. Não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Tal situação, quase sempre estará presente nas decisões judiciais, sem que se possa falar em falta de fundamentação.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6. Recurso conhecido e desprovido.